Tribunal: TCU
Processo: 014.503/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1253/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II; da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 234 e 235 do RI/TCU, art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 7), em conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a ausência dos pressupostos jurídicos necessários para sua concessão, autorizando a diligência junto à Petrobras, com fundamento no art. 157 do RI/TCU para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe este Tribunal sobre as providências adotadas para a regularização dos imóveis onde estão instaladas as Usinas de Biodiesel de Candeias (BA) e de Montes Claros (MG), necessários para concretizar a alienação da Petrobras Biocombustível S.A (PBIO), sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.503/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Maximiliano Nagl Garcez (27.889/OAB-DF), representando Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Encaminhar cópia da instrução (perça 7) à Petrobras a fim de subsidiar as manifestações a serem requeridas